Tribunal: TJSP
Processo: 2118400-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118400-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que são agravantes
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e AGROPECUÁRIA TERRAS
NOVAS S/A, são agravados ADRIEL RODRIGO BRUMATTI, MARCIO ROGÉRIO
BRUMATTI e ROSEMEIRE TEX BRUMATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118400-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2118400-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Açucareira Virgolino de Oliveira S.A. e outro
AGRAVADOS
Adriel Rodrigo Brumatti e outros
COMARCA
Nhandeara
VOTO No 37.890
EMENTA Parceria agrícola. Ação de rescisão de
contrato com pedido cumulado de cobrança. Tutela de urgência destinada a
autorizar a colheita e comercialização da safra de cana-de-açúcar. Agravo
intempestivo. Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de rescisão de contrato de parceria agrícola com pleito
cumulado de cobrança, a título de tutela de urgência autorizou os autores a
proceder à colheita da atual safra de cana-de-açúcar.
Os agravantes, pelos motivos que alegam, pedem seja
cassada aquela autorização.
Recurso
regularmente
processado
sob
efeito
suspensivo e respondido.
É o relatório.
Como se vê nos autos, a decisão versada no agravo foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 6 de abril de 2020 (fls. 426
da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118400-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Logo, o primeiro dia útil seguinte àquele havia de ser
considerado como a data da publicação (4 de maio de 2020, após o fim da
suspensão dos prazos processuais conforme previsão do Provimento CSM No
2.554/2020), tendo então na sequência se iniciado o prazo para interposição de
agravo de instrumento (artigos 224 e 1.003, § 5o, ambos do CPC).
De lembrar que a contagem do prazo na lei processual
se dá em dias úteis, de modo que excluídos os finais de semana e feriados (25
de maio Provimento CSM No 2.559/2020), conclui-se que aquele prazo se
encerrou
em
27
de
maio
2020
(http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense
e
http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Comunicados).
Consigne-se que, diferentemente do que ocorreu no
dia 25 de maio, para quando se antecipou o feriado da Revolução
Constitucionalista (Provimento CSM 2.559/2020), a suspensão de prazos do dia
20 a 22 de maio - antecipação dos feriados de Corpus Christi e Dia da
Consciência Negra e suspensão do expediente na data em que foi instituído
ponto facultativo municipal - foi direcionada apenas para a comarca da Capital
como consta no Provimento CSM No 2.558/2020.
Isto é, não afetou o prazo que vinha fluindo a partir de
intimação havida no processo em curso na Comarca de Nhandeara
O presente recurso, contudo, só foi apresentado no dia
29 de maio, isto é, depois daquele termo.
Disso decorre que o agravo se afigura intempestivo, o
que impede seja conhecido.
Em suma, do recurso não se conhece.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator